Tribunal: TJPA
Processo: 0000418-28.2009.8.14.0057
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000418-28.2009.8.14.0057
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Dr. Márcio Mota Vasconcelos
EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº 195.632, fls.198/200 e SEBASTIÃO MARQUES DE LIMA
Advogado: Dr. Ivo Silva Coelho - OAB/PA nº 15543
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AS VERBAS FUNDIÁRIAS. PRECEDENTES DO STF MODULAÇÃO NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA.
1. Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;
2. O embargante apontou omissão na apreciação quanto aos consectários legais, quanto sobrestamento e prescrição quinquenal;
3.

Acerca dos consectários legais, o acórdão ora embargado aplicou equivocadamente as teses firmadas nos Temas 810 STF e 905/STJ, merecendo reforma neste ponto.
4. Pedido de sobrestamento prejudicado; RE 960708/Pará, negou-se seguimento, julgado em 05/05/2016;
5. Nos termos do art. 21 do CPC/73, havendo sucumbência reciproca poderá haver a compensação de honorários;
6- Sanada a omissão apontada, imperiosa a fixação dos honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da prolação do
decisum
, aplicando a compensação dos honorários sucumbenciais em face do que estabelece o art. 21, do CPC/73.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar a omissão, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para sanar a omissão apontada (consectários legais) nos termos lançados acima e de ofício, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação a ser obtido na liquidação da sentença, nos termos do 3º do art. 20 do CPC/73, vigente a época da prolação do
decisum,
aplicando a compensação dos honorários sucumbenciais em face do que estabelece o art. 21, do CPC/73.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(fls. 201/207) contra o A
córdão nº 195.632
(fls. 198/200), proferido no Agravo Interno interposto pelo ora embargante, que manteve a decisão monocrática de fls. 189/190, que
indeferiu o pedido de republicação da decisão monocrática requerida na petição de fls. 164-165
.

Não houve contrarrazões (fl. 688).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/2015, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Segue a Ementa do Acórdão guerreado:
¿AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO PARCIAL. ERRO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INDEFERIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 236, §1º e 458, II AMBOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1.

O autor propôs ação de cobrança de FGTS, tendo sido julgada improcedente o pedido da exordial. Inconformado, interpôs recurso de apelação, o qual foi monocraticamente provido parcialmente. Contra essa decisão foi protocolado petição, onde o Estado do Pará suscitou a ocorrência de erro material, requerendo a republicação do
decisum
e nova intimação para interpor recurso, eventualmente;
2.

Em decisão monocrática foi reconhecido o erro material para substituir o nome Município de Santa Maria do Pará por Estado do Pará e administração pública municipal para administração pública estadual. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração o qual foi rejeitado, razão pela qual o Estado do Pará interpôs agravo interno;
3.

Apesar de restar configurado o erro material apontado no petitório de fls.164-165, tal fato, por si só, não inviabilizou o Estado do Pará de recorrer da decisão monocrática (fls.160-163), isto é, que julgou parcialmente provido o apelo, uma vez que apesar de ter sido publicado na íntegra, no Diário de Justiça, com o erro material apontado no corpo do decisum, constou no preâmbulo da publicação, dentre outros dados, o número do processo, o nome do Estado do Pará bem como o nome do Procurador do Estado do Pará, razão pela qual não merece reforma a decisão que indeferiu a devolução do prazo, tampouco a decisão que não acolheu os embargos de declaração ora atacado;
4.

Não resta configurado violação aos art.236 §1º e art.458, II ambos do CPC/73;
5.

Agravo interno conhecido e desprovido.¿

Para um melhor entendimento, se faz necessário uma digressão dos fatos:

Trata-se de ação ordinária de cobrança de FGTS, proposta por Sebastião Marques de Lima contra o Estado do Pará, julgada improcedente, e contra essa decisão o recorrido interpôs recurso de apelação, o qual foi distribuído, inicialmente, à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que monocraticamente, deu provimento ao recurso, reformando a sentença para condenar o Estado ao pagamento de parte das parcelas pleiteadas, na inicial . Desta decisão o Estado do Pará, peticionou às fls. 164/165, suscitando a nulidade de sua intimação, tendo em vista a violação do art.236, §1º e 458, II do CPC/73, que a referida decisão ocorreu de modo totalmente confuso, sem possibilidade de se compreender se referia ou não ao presente processo, uma vez que constou na intimação, o nome do Município de Santa Maria do Pará, como parte demandada. Recebida a petição como Embargos de declaração pela relatora de origem, que reconheceu o erro material, mas negou a republicação e devolução do prazo, bem como, reconheceu a intempestividade dos embargos.

Novamente o Estado interpôs embargos, que vieram a minha relatoria, às fls. 189/190, monocraticamente conheci e deixei de acolhe-los, por ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Desta decisão sobreveio o Agravo Interno, os quais foram desprovidos, sendo essa a decisão atacada.

Irresignado o Estado do Pará opôs Embargos, nos seguintes pontos:

1) OMISSÃO:
quanto a aplicação da ¿TR¿ para o período entre a entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960, de 29/06/2009 e o dia 25/03/2015 (data de julgamento da ADI 4357/DF). Não foi observado a modulação dos efeitos na decisão da ADI 4357/DF.

2) OMISSÃO:
quanto a aplicação da ¿TR¿ para período posterior ao dia 25.03.2015 (data de julgamento da ADI 4357/DF): RE 870.947 RG/SC: repercussão geral reconhecida; usurpação de competência do STF.

3) DO SOBRESTAMENTO:
devido ao reconhecimento de repercussão geral.

4)
DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL:
a decisão monocrática de fls. 161/163, não consta a aplicação de prescrição quinquenal.

Passo a análise dos pontos considerados omissos.

Em nome da segurança jurídica o STF fez a modulação dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25/03/2015).
Segue a decisão:
Decisão
: Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos:
1) -
modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016;
2) -

conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015)
e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:
2.1.)

fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (
i
) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e (
ii
) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e
2.2.)
ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária;
3) -
quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial:
3.1)
consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades;
3.2)
fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado;
4) -
durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT);
5) -
delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline
(i)
a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e
(ii)
a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório, e
6) -
atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25.03.2015.

Diante da análise, verifico que assiste razão o embargado, pois o Acordão combatido foi omisso quanto aos consectários legais, devendo seguir o julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Do pedido de
SOBRESTAMENTO
do feito, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral. Ocorre que o pedido de sobrestamento se encontra prejudicado, pelo julgamento em definitivo do recurso extraordinário nos autos de apelação nº 0000403-22.2011.8.14.0000, que recebeu o número RE 960708/PA, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, tendo sido julgado monocraticamente em 05/05/2016, cuja a ementa segue:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 960.708 PARÁ
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) :
ESTADO DO PARÁ
PROC.(A/S)(ES) :
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
AGDO.(A/S) :
CRISTOVAO SILVA DE SOUSA
ADV.(A/S) :
RAIMUNDO NIVALDO SANTOS DUARTE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Em 24/05/2019, o Estado do Pará ingressou com Agravo Regimental, que foi julgado em 09/08/2019, com a seguinte ementa:
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 960.708 PARÁ
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) :
ESTADO DO PARÁ
PROC.(A/S)(ES) :
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
AGDO.(A/S) :
CRISTOVAO SILVA DE SOUSA
ADV.(A/S) :
RAIMUNDO NIVALDO SANTOS DUARTE
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Diante dos julgados no RE 960.708, interposto pelo Estado do Pará, resta prejudicado o pedido de sobrestamento do feito.

Quanto ao pedido de aplicação da
prescrição quinquenal,
eis que não deve prosperar, devendo
ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF
(TEMA 608)
julgado em 13/11/2014, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Vejamos a ementa do referido acórdão:
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Destaque-se que, nesse julgado, o STF especifica que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88,
cuja regra possui eficácia plena. Assim estabelece o artigo na parte mencionada:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.
Ocorre, porém, que,
na modulação dos efeitos da decisão do Tema 608, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução,
nos seguintes moldes:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

No caso em comento, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o
contrato temporário da requerente perdurou de 02/03/1992 até 31/07/2009;

aplica-se, portanto, o prazo prescricional que ocorrer primeiro, o trintenário ou o quinquenal, a contar do julgado.

Nessa senda, se ao termo inicial do contrato, 02/03/1992, acrescermos 30 (trinta) anos, resultaria como termo final 02/03/2022, mas que por força da modulação será antecipado para 13/11/2019 (5 anos da data do julgamento do RE 709.212). Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 17/08/2009, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), o requerente faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado,

de modo que importa na manutenção da decisão de fls. 161/163,
eis que, está aos moldes da decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.
1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, '
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'
.
2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.
3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.
4. Agravo regimental não provido.¿ (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em recente julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará
, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente, o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016
Custas e honorários

O réu/embargante é isento do pagamento de custas, na forma do disposto na alínea ¿g¿, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Do cotejo entre os pedidos iniciais e do que restou reconhecido, após o julgamento do recurso de apelação fls. 160/163, verifica-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do CPC/73, vez que o autor, ao final, alcançou o reconhecimento de parte da sua pretensão inicial e o réu, o Estado do Pará, que pugnou pela improcedência da demanda, não teve o seu pleito totalmente reconhecido, resultando à ambos a qualidade de vencedor e vencido.

Por outro lado, os autos demonstram que a sentença foi proferida em 29/07/2010; a apelação sobreveio em 05/11/2010, ainda sob a égide do CPC/73. Configurada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deverão observar o parágrafo 3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil de 1973, "
os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço
".

Desta feita fixo a condenação em honorários em 10% (dez) por cento e face a sucumbência recíproca, deverão ser compensados nos termos do art. 21 do CPC e Súmula nº 306 do STJ.
Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.
Do Prequestionamento

Enfatizo, por oportuno, que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do TJ/MG:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário.
Desde a entrada em vigor do CPC/2015,
a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto
". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) - grifei.

Assim, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se reputem incluídos no acórdão.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para sanar a omissão apontada (consectários legais) nos termos lançados acima e de ofício, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação a ser obtido na liquidação da sentença, nos termos do 3º do art. 20 do CPC/73, vigente a época da prolação do
decisum,
aplicando a compensação dos honorários sucumbenciais em face do que estabelece o art. 21, do CPC/73.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

_____________________________________________________________________________________________________________
II